Tribunal: TCU
Processo: 042.723/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 616/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.723/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Prestes da Silveira (XXX.862.790-XX); Antonio Luis Correa Pereira (XXX.705.850-XX); Daiane Medronha de Barros (XXX.015.490-XX); Gabriela Klein Couto (XXX.242.250-XX); Janete de Oliveira Alves (XXX.615.420-XX); Lorena de Lima Oppelt (XXX.276.520-XX); Luciara Rosa Medina (XXX.970.110-XX); Rafaela Lima dos Santos (XXX.333.345-XX); Vanessa Monteiro da Silva Correa (XXX.223.910-XX); Viviane Jeske (XXX.879.430-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.